Tribunal: TJMT
Processo: 1002583-27.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002583-27.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 05.914.416/0001-39 (APELADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) — EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL — SUJEIÇÃO AO REGIME ESPECIAL SIMPLIFICADO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

PARCELAMENTO — AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

A empresa optante pelo Simples Nacional está sujeita ao regime especial simplificado previsto na Lei Complementar Nacional no 123, de 14 de dezembro de 2006. Logo, a exigência de recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, já recolhido por meio de documento único de arrecadação, configura dupla tributação.

Não cabe ao Judiciário impor ao fisco o parcelamento de dívida do contribuinte, ante a manifesta ausência de interesse processual decorrente da inexistência de prévio requerimento administrativo.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Mirassol D’Oeste
contra a sentença (Id. 103350458) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que “
a empresa recorrida não estava enquadrada no simples nacional em data de 01/01/2016
”.

Assevera que “
nos documentos acostados aos autos, o recorrido apenas protocolizou o pedido de enquadramento perante a Receita Federal em data de 01/01/2016, porém o seu enquadramento ocorreu apenas em data posterior
”.

Afiança que, referente à certidão de dívida ativa no 5150/2019, “
a Magistrada de Primeira Instância equivocadamente

deixou de reconhecer a validade e exigibilidade desse título executivo, que inclusive foi reconhecido pelo próprio apelante, que apenas pugnou pelo seu parcelamento, o que também não é possível, diante da ausência de lei municipal que permite essa composição entre as partes
”.

Contrarrazões (Id. 103350469).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Em análise ao documento anexado em ID n. 41613532, a embargante é optante pelo Simples Nacional desde a data de 01/01/2016 e a CDA n. 5151/2019 possui o primeiro vencimento datado em 10/02/2016, ou seja, quando a empresa já integrava o mencionado plano.

Desse modo, houve uma bitributação pela Fazenda Municipal, tendo em vista que a empresa embargante se enquadrava no regime tributário do Simples Nacional, logo, é indevida exigibilidade da CDA n. 5151/2019.

[...]

Em relação à CDA n. 5150/2019, a embargante reconhece a dívida e postulou pelo parcelamento, em contrapartida, a embargada disse inexistir previsão legal para tal mister. O Código Tributário Municipal vigente à época do lançamento do tributo (Lei Complementar n. 134/2013) diz o contrário.

[...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido nos embargos para:

I. Declarar inexigível a CDA n. 5151/2019 objeto do feito principal sob o n. 1000878-91.2020.8.11.0011, de modo que declaro a extinção parcial da dívida daqueles autos, ante a satisfação da obrigação da CDA N. 5151/2019 através do enquadramento do Simples Nacional, nos termos do art. 924 do CPC.

II. Via de consequência, determino que a parte embargada/exequente viabilize o parcelamento da dívida objeto da CDA n. 5150/2019, nos termos do art. 380 da LC n. 134/2013.

Sem custas e honorários porque descabida a condenação da Fazenda Pública nos termos no artigo art. 3o da Lei 7.603/01/TJMT conjuntamente com o artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Por fim, extingo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Transladem-se cópias ao procedimento principal.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]
(Id. 103350458 – fls. 3/7).

Nos
embargos à execução fiscal
opostos por
Nascimento & Nascimento Ltda – Me
contra o
Município de Mirassol D’Oeste
, é alegado:
i
) os débitos descritos na certidão de dívida ativa no 5151/2019, referente a apuração do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN do ano de 2016, já foram quitados através de documentos único de arrecadação (DAR), visto que à época dos lançamentos tributários, a empresa era optante do Simples Nacional; e,
ii
) diante da impossibilidade de quitar os débitos, faz jus ao
parcelamento do valor extraído da certidão de dívida ativa no 5150/2019.

Pois bem.

É certo que, as empresas optantes pelo Simples Nacional, recolherão o
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
de forma mensal, através de documento único de arrecadação, consoante está no artigo 13, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
:

Art. 13.

O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições
:

I – Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;

II – Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

III – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL;

IV – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

V – Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

VI – Contribuição Patronal Previdenciária – CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar;

VII – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS;

VIII –
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS
. [...]

Na certidão de dívida ativa no 5151/2019 está consignado que:

Certidão de Dívida Ativa no 5151/2019

Certifico e dou fé, na forma da Lei 6830, de 22/09/1980, que encontra-se regularmente inscrita em Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal, para fins de cobrança judicial/extrajudicial o débito a seguir especificado:

[...]

Dívida

Ano

Vencimento

Inscrição

Data de inscrição

ISS

2016

10/02/2016

5644

31/12/2016

ISS

2016

10/03/2016

5645

31/12/2016

ISS

2016

10/04/2016

5646

31/12/2016

ISS

2016

10/05/2016

5647

31/12/2016

ISS

2016

10/06/2016

5648

31/12/2016

ISS

2016

10/07/2016

5649

31/12/2016

ISS

2016

10/08/2016

5650

31/12/2016

ISS

2016

10/09/2016

5651

31/12/2016

ISS

2016

10/10/2016

5652

31/12/2016

ISS

2016

10/11/2016

5653

31/12/2016

ISS

2016

10/12/2016

5654

31/12/2016

ISS

2016

10/01/2017

14

-

[...]. (
Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
no 1000878-91.2020.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 31250331). [sem negrito no original]

Nada obstante, a empresa
Nascimento & Nascimento Ltda – Me
é optante pelo Simples Nacional desde 1o de janeiro de 2016:

(
Simples Nacional – Consulta Optantes
. Disponível em:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21
. Acesso em: 12 de maio de 2022).

E, consoante está nos
Extratos do Simples Nacional
, entre fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, realizou recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN através de
documento de arrecadação do Simples Nacional – DAS
:

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 30/01/2020.

Apurado em 16/02/2016.

[...]

6) Informações sobre DAS (documento de arrecadação do Simples Nacional) gerado na apuração: 05914416201601001

No 05914416201601001

Data de vencimento: 22/02/2016

Data limite para recolhimento: 22/02/2016

Tributo

Valor

Ente Federativo de Destino

CSLL

0,29

União

COFINS

0,30

União

INSS/CPP

78,14

União

ISS

0,49

Mirassol D’Oeste

Data de pagamento: 22/02/2016

Banco/Agência: 001/1320

Valor Pago: R$ 79,22

[...]. (Id. 103349980). [sem negrito no original]

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 30/01/2020.

Apurado em 14/03/2016.

[...]

6) Informações sobre DAS (documento de arrecadação do Simples Nacional) gerado na apuração: 05914416201602001

No 05914416201602001

Data de vencimento: 21/03/2016

Data limite para recolhimento: 21/03/2016

Tributo

Valor

Ente Federativo de Destino

CSLL

32,01

União

COFINS

33,59

União

INSS/CPP

411,48

União

ISS

52,50

Mirassol D’Oeste

Data de pagamento: 21/03/2016

Banco/Agência: 001/1320

Valor Pago: R$ 529,58

[...]. (Id. 103349981). [sem negrito no original]

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 30/01/2020.

Apurado em 13/04/2016.

[...]

6) Informações sobre DAS (documento de arrecadação do Simples Nacional) gerado na apuração: 05914416201603001

No 05914416201603001

Data de vencimento: 20/04/2016

Data limite para recolhimento: 20/04/2016

Tributo

Valor

Ente Federativo de Destino

CSLL

12,06

União

COFINS

12,65

União

INSS/CPP

588,19

União

ISS

19,79

Mirassol D’Oeste

Data de pagamento: 20/04/2016

Banco/Agência: 001/1320

Valor Pago: R$ 632,69

[...]. (Id. 103349982). [sem negrito no original]

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 30/01/2020.

Apurado em 13/05/2016.

[...]

6) Informações sobre DAS (documento de arrecadação do Simples Nacional) gerado na apuração: 05914416201604001

No 05914416201604001

Data de vencimento: 20/05/2016

Data limite para recolhimento: 20/05/2016

Tributo

Valor

Ente Federativo de Destino

CSLL

14,94

União

COFINS

15,68

União

INSS/CPP

524,99

União

ISS

24,50

Mirassol D’Oeste

Data de pagamento: 20/05/2016

Banco/Agência: 001/1320

Valor Pago: R$ 580,11

[...]. (Id. 103349983). [sem negrito no original]

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 30/01/2020.

Apurado em 14/06/2016.

[...]

6) Informações sobre DAS (documento de arrecadação do Simples Nacional) gerado na apuração: 05914416201605001

No 05914416201605001

Data de vencimento: 20/06/2016

Data limite para recolhimento: 20/06/2016

Tributo

Valor

Ente Federativo de Destino

CSLL

28,07

União

COFINS

29,45

União

INSS/CPP

547,97

União

ISS

46,05

Mirassol D’Oeste

Data de pagamento: 20/06/2016

Banco/Agência: 001/1320

Valor Pago: R$ 651,54

[...]. (Id. 103349984). [sem negrito no original]

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 30/01/2020.

Apurado em 13/09/2016.

[...]

6) Informações sobre DAS (documento de arrecadação do Simples Nacional) gerado na apuração: 05914416201606002

No 05914416201606002

Data de vencimento: 20/07/2016

Data limite para recolhimento: 30/09/2016

Tributo

Valor

Ente Federativo de Destino

CSLL

35,84

União

COFINS

37,60

União

INSS/CPP

632,22

União

ISS

58,76

Mirassol D’Oeste

Data de pagamento: 15/9/2016

Banco/Agência: 001/1320

Valor Pago: R$ 755,42

[...]. (Id. 103349987 – fls. 1/2). [sem negrito no original]

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 30/01/2020.

Apurado em 15/09/2016.

[...]

6) Informações sobre DAS (documento de arrecadação do Simples Nacional) gerado na apuração: 05914416201608001

No 05914416201608001

Data de vencimento: 20/09/2016

Data limite para recolhimento: 20/09/2016

Tributo

Valor

Ente Federativo de Destino

CSLL

38,03

União

COFINS

39,90

União

INSS/CPP

702,66

União

ISS

62,37

Mirassol D’Oeste

Data de pagamento: 20/09/2016

Banco/Agência: 001/1320

Valor Pago: R$ 842,96

[...]. (Id. 103349987 – fls. 3/4). [sem negrito no original]

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 30/01/2020.

Apurado em 21/10/2016.

[...]

6) Informações sobre DAS (documento de arrecadação do Simples Nacional) gerado na apuração: 05914416201609010

No 05914416201609010

Data de vencimento: 20/09/2016

Data limite para recolhimento: 20/09/2016

Tributo

Valor

Ente Federativo de Destino

CSLL

40,52

União

COFINS

42,52

União

INSS/CPP

631,08

União

ISS

66,45

Mirassol D’Oeste

Data de pagamento: 24/10/2016

Banco/Agência: 001/1320

Valor Pago: R$ 780,57

[...]. (Id. 103349988). [sem negrito no original]

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 30/01/2020.

Apurado em 13/01/2017.

[...]

6) Informações sobre DAS (documento de arrecadação do Simples Nacional) gerado na apuração: 05914416201612001

No 05914416201612001

Data de vencimento: 20/01/2017

Data limite para recolhimento: 20/01/2017

Tributo

Valor

Ente Federativo de Destino

CSLL

21,85

União

COFINS

243,66

União

INSS/CPP

706,59

União

ICMS

18,60

MT

ISS

33,16

Mirassol D’Oeste

Data de pagamento: 20/01/2017

Banco/Agência: 001/1320

Valor Pago: R$ 1.023,86

[...]. (Id. 103349991). [sem negrito no original]

Dessa forma, a exigência de recolhimento de
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
, que já foi pago através de
documento de arrecadação do Simples Nacional – DAS
configura dupla tributação, pelo que a
certidão de
dívida ativa no 5150/2019 é nula.

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE ICMS EM DUPLICIDADE (
BIS IN IDEM
) – VEDAÇÃO – ANULAÇÃO DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS DE FORMA IRREGULAR [...].

A cobrança de ICMS sobre um produto que já recolheu esse tributo em sua integralidade constitui
bis in idem
, que é vedado em nosso ordenamento jurídico
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1000558-13.2020.8.11.0085, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 14 de dezembro de 2021). [sem negrito no original]

[...]
No caso, o Autor era optante do Simples Nacional recolhia o imposto na forma determinada na Lei no 123/2006, a qual prevê que o recolhimento dos impostos e contribuições de todos os entes federativos devem ser feitos mediante regime único de arrecadação, de modo que, a cobrança pela municipalidade importa em
bis in idem
, vedado no ordenamento pátrio
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1004910-37.2018.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 11 de maio de 2020). [sem negrito no original]

No que se refere ao pedido de parcelamento do valor extraído da certidão de dívida ativa no 5150/2019, ausente é o interesse de agir, uma vez que não houve comprovação de prévio requerimento administrativo e indeferimento da adesão.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para indeferir o parcelamento do valor extraído da certidão de dívida ativa no 5150/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022